Tribunal: TJBA
Processo: 8149281-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149281-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA ALVES DE JESUS GOIS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS. CONTRATO FIRMADO ENTRE A FORNECEDORA E O CONDOMÍNIO. OPÇÃO PELA MODALIDADE COM LEITURA INDIVIDUAL. SERVIÇO ADICIONAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PRECEDENTE DO STJ.

INEXISTÊNCIA DE
CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO
. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de n.

8149281-36.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
, IRACEMA ALVES DE JESUS GOIS
,
e, apelada, NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto do Relator.